Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato entabulado pelas partes, bem como condenar a ré a restituir ao autor R$ 5.655,65, referente a 11 prestações de R$ 514,15. Nas suas razões recursais, a parte ré aduz que a sentença recorrida não observou a documentação acostada aos autos, que o serviço foi realizado de forma efetiva e que o cliente (autora) tinha conhecimento dos termos contratuais. Pugna pela reforma da sentença para a improcedência da demanda e requer a procedência do pedido contraposto para condenação da parte autora no valor de valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), referente à multa contratual. Subsidiariamente, requer a declaração da rescisão contratual sem ônus a ambas as partes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49340851). Preparo e custas recolhidas (IDs 49340854 e 49340855). Contrarrazões apresentadas (ID 49340893).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada, sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Na origem, narra a autora que contratou a requerida para redução da prestação de valores de financiamento de seu veículo em 05/05/2021. Aduz que, em 23/05/2022, foi ajuizada ação de busca e apreensão em razão de inadimplência das parcelas de financiamento. Assevera que, não obstante ter contratado a ré para prestação de serviço, a ré deixou de lhe prestar assistência devida. Assim, requereu a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos no importe de R$5.655,65 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis.
6. No presente caso, o contrato entabulado entre as partes tinha como objetivo a prestação de serviços de consultoria financeira à autora(ID 49340788) e obtenção de benefício econômico para parte autora, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira responsável pelo financiamento do veículo.
7. No entanto, ao examinar os autos, não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido. Igualmente, não é factível que a autora permaneça impossibilitada de utilizar seu veículo por cerca de um ano em razão de uma ação de busca e apreensão ajuizada em seu desfavor, sem que a empresa sequer tenha lhe prestado assistência prometida. Nesse sentido, a parte ré não comprovou a realização de diligências de efetiva prestação do serviço contratado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos é a medida que se impõe.
8. Portanto, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, impondo-se a resolução contratual e restituição do valor pago pela autora, decorrente do descumprimento do contrato de prestação de serviços. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei. No caso dos autos, como consignado na sentença recorrida, o contrato foi considerado nulo, razão pela qual não há o que se falar em pagamento de valor em razão de cláusula penal, em face da autora. Assim, resta inviável o pedido da ré.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Esta ementa servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.